Tribunal: CARF
Processo: 12267.000342/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000342/2008-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.238 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ATENDIMENTO
DOS
PRESSUPOSTOS
REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial deve
ser conhecido.
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO
DIVERSO DA SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
É nulo por vício formal o lançamento constituído a partir de procedimento
fiscal realizado em estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como
domicílio tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000342/2008-43
Fl. 2882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000342/2008-43

Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente o
conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.

Relatório
Trata-se de lançamento originário (DEBCAD 37.004.814-8), para exigência de
contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração
paga a qualquer titulo a segurados empregados, destinadas a Outras Entidades (Terceiros)
(SESC, SENAC e SEBRAE).
O relatório fiscal assim resumiu a infração:
1.7. As contribuições lançadas nesta NFLD incidem sobre os valores pagos, através de
notas fiscais de serviço, a trabalhadores caracterizados "como segurados empregados
por esta Fiscalização, tidos pela contratante MI Montreal como sócios de empresas
contratadas por ela, uma vez que foram verificados os requisitos do art. 12, inciso I,
alínea "a", da Lei 8.212/91, ou seja, prestam serviços de forma direta, habitual,
remunerada, pessoal, subordinada e exclusiva à notificada.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário do Contribuinte. No entendimento do Colegiado (registrado segundo as
conclusões da maioria dos conselheiros) o fato de o lançamento ter sido realizado e lavrado em
estabelecimento diverso daquele eleito como domicílio fiscal pelo contribuinte prejudicou o
exercício da ampla defesa e do contraditório, pois tal situação impediu a apresentação dos
documentos solicitados ao longo do procedimento de fiscalização. Com essa premissa entendeu a
turma a quo pela nulidade material do lançamento.
O acórdão 2401-005.199, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS EM LOCALIDADE DIVERSA
DO ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. NULIDADE POR VÍCIO
MATERIAL.
A falta de intimação da empresa para a apresentação de documentos em seu
estabelecimento eleito como centralizador macula o lançamento por vício material, na
medida em que cerceou o direito de defesa da contribuinte, o que torna nulo o
procedimento fiscal desde a sua origem, atingindo a própria motivação do ato
administrativo.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial o qual foi
admitido parcialmente nos termos do despacho de fls. 2849/2854. Com base no acórdão
paradigma 2301-00.713, defende a Recorrente que o vício apontado no acórdão recorrido seria
de natureza formal, pois trata-se de erro no procedimento de fiscalização.
Fl. 2883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000342/2008-43

Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso por
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma e, no mérito, pela
manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
cujo objeto envolve o debate sobre a natureza do vício – se formal ou material – presente no
lançamento e relacionado com o fato de a autoridade competente ter realizado o procedimento de
fiscalização em estabelecimento diverso daquele eleito pela Contribuinte para ser o seu domicílio
fiscal.

Do conhecimento:
Em sede contrarrazões pugna a Contribuinte pelo não conhecimento do recurso.
Segundo apontado, o acórdão 2301-00.713 teria motivado a nulidade formal em razão da
utilização da técnica do arbitramento, quanto ao paradigma a recorrida afirma que “toda a sua
fundamentação voltada para a ilegalidade do lançamento por arbitramento, quando se está
diante da fundamentação de ausência de apresentação de documentos, já que o contribuinte foi
fiscalizado fora de seu domicílio fiscal”.
Em que pese o argumento posto, ratifico o despacho de admissibilidade e conheço
do recurso. Embora cada caso tenha sua especificidade o debate principal passa pela mesma
problemática: procedimento fiscal realizado em estabelecimento diverso do domicílio fiscal do
contribuinte e as consequências para o lançamento.
No caso ora em exame, o Colegiado – segundo as conclusões da maioria –
entendeu se tratar de vício material pois teria havido prejuízo à defesa do contribuinte:
27. Nada obstante, cabe registrar que a maioria dos conselheiros acolheu a conclusão do
Relator, pela invalidade do lançamento fiscal, considerando fundamento diverso.
27.1 É verdade que o meu ponto de vista acima exposto é também aceito pelos demais
membros do Colegiado, presentes à sessão de julgamento. Todavia, a maioria dos
conselheiros entendem que o fundamento principal para a decretação da nulidade do
lançamento reside na falta de intimação da empresa para a apresentação de documentos
em seu estabelecimento centralizador, reconhecido judicialmente.
27.2 Com efeito, o domicílio tributário eleito pelo contribuinte foi devidamente
reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos do processo no
Fl. 2884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000342/2008-43

2003.51.01.0224300, já com trânsito em julgado, como a sede da empresa localizada na
Rua Capitão Jorge Soares no 04, Rio das Flores (RJ).
27.3 Ocorre que agente fiscal exigiu a apresentação da documentação na filial da
empresa localizada em município diverso do eleito pelo contribuinte como centralizador
do acervo contábil e fiscal, devidamente indicado no contrato social, no qual mantinha
toda a documentação necessária requerida pela fiscalização.
27.4 A decisão judicial confirma a falta de validade dos atos praticados pela fiscalização
quanto à desconsideração do estabelecimento da empresa concentrador dos documentos
necessários aos procedimentos fiscais, os quais seriam disponibilizados à autoridade
tributária quando solicitados.
27.5 A ação fiscal desenvolvida exclusivamente no estabelecimento filial, situado na
cidade do Rio de Janeiro (RJ), além de desrespeitar as normas relativas ao procedimento
fiscal quanto à apresentação de documentos, que em regra ocorre no estabelecimento
matriz centralizador da empresa, dificultou, sobremaneira, os esclarecimentos que se
faziam necessários, principalmente tendo em vista a complexidade da fiscalização e o
grande volume da documentação envolvida.
27.6 A ausência de intimação da pessoa jurídica para a apresentação de documentos
e/ou esclarecimentos em seu estabelecimento eleito como centralizador macula o
lançamento por vício material, na medida em que cerceou o direito de defesa do
contribuinte, o que torna nulo o procedimento fiscal desde a sua origem, atingindo a
própria motivação do ato administrativo.
No paradigma, proferido em ação fiscal da mesma contribuinte e segundo o
mesmo conjunto fático, o Colegiado paradigmático embora tenha reconhecido a existência de
prejuízo à defesa, foi expresso ao classificar a nulidade do lançamento por vício formal
entendendo que o erro estava no procedimento de fiscalização. Vejamos:
13. Pelos dispositivos legais acima alinhavados, constata-se que é pacifico o
entendimento quanto ao estabelecimento do domicílio tributário por intermédio da
fixação da sede da empresa. É bem verdade que o órgão fiscalizador pode recusar o
domicílio eleito nas hipóteses previstas no artigo 127, §2° do C'IN, mas desde que o
faça de forma justificada. Para tanto, o ato normativo cuidou de estabelecer regras para
a fixação de oficio do domicilio. Neste caso, o estabelecimento centralizador é aquele
onde se encontra a documentação necessária e suficiente à fiscalização integral.
14. Em síntese, temos que, em regra, é respeitada a vontade do sujeito passivo na
eleição de seu domicilio tributário e, conseqüentemente, de seu estabelecimento
centralizador perante o fisco, que pode ser alterada de oficio nas hipóteses,
comprovadamente, de impedimento ou dificuldade para a realização da auditoria fiscal.
E no presente caso a fiscalização em momento algum recusou o domicilio eleito pelo
recorrente preferindo, entretanto, defender o acerto da fiscalização no estabelecimento
determinado pelos próprios auditores.
15. Há que se destacar ainda, porque importante, que o cerceamento do direito de defesa
é nitidamente reconhecido, tendo em vista as autuações por falta de documentos e
recusa em prestar esclarecimentos além dos inúmeros lançamentos por arbitramento,
todos realizados com enorme gravame pano sujeito passivo.
16. Sem falar que ficou prejudicado o direito da empresa em acompanhar a ação fiscal e
prestar os esclarecimentos necessários, o que denota clara afronta aos preceitos
constitucionais garantidores da ampla defesa e do contraditório.
17. Por fim, diante de todo o exposto e uma vez transitada em julgado a sentença
reconhecendo que o domicilio tributário é o estabelecimento centralizador do
Fl. 2885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000342/2008-43

recorrente, situado na Rua Capitão Soares, 04 Rio das Flores Volta Redonda/RJ,
somente resta a este órgão administrativo julgador acatar a decisão judicial e,
conseqüentemente, a preliminar ora examinada, para anular o lançamento por vicio
formal. Restando, portanto, prejudicado o exame de mérito.
Assim, nos fixando nas decisões ora examinadas é patente a divergência proposta.
O fato de o Relator do acórdão paradigma em outras situações ter se manifestado pela
caracterização de vício material é situação que extrapola o exame de admissibilidade do recurso,
pois segundo o Regimento Interno este deve se limitar à análise dos acórdãos indicados como
paradigmas.
Pelo exposto conheço do recurso.

Do mérito:
Quanto ao mérito do recurso – natureza do vício atribuído ao lançamento - no
entendimento do acórdão recorrido a nulidade seria material, pois ao realizar o procedimento de
fiscalização em estabelecimento diverso do domicílio fiscal do contribuinte o fiscal acabou por
inviabilizar a defesa. Para a turma a quo a conduta do agente tributário em exigir a apresentação
dos documentos fiscais e contábeis em estabelecimento da empresa localizado em município
diverso do eleito como centralizador, no qual a pessoa jurídica mantém a documentação
necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, evidente prejuízo ao autuado. Destaca o
acórdão:
27.5 A ação fiscal desenvolvida exclusivamente no estabelecimento filial, situado na
cidade do Rio de Janeiro (RJ), além de desrespeitar as normas relativas ao procedimento
fiscal quanto à apresentação de documentos, que em regra ocorre no estabelecimento
matriz centralizador da empresa, dificultou, sobremaneira, os esclarecimentos que se
faziam necessários, principalmente tendo em vista a complexidade da fiscalização e o
grande volume da documentação envolvida.
27.6 A ausência de intimação da pessoa jurídica para a apresentação de documentos
e/ou esclarecimentos em seu estabelecimento eleito como centralizador macula o
lançamento por vício material, na medida em que cerceou o direito de defesa do
contribuinte, o que torna nulo o procedimento fiscal desde a sua origem, atingindo a
própria motivação do ato administrativo.
Para classificação do vício adoto como premissa a necessidade de verificação se o
erro constatado está relacionado como a norma introdutora ou com a norma introduzida da
respectiva obrigação tributária. Tal entendimento se baseia nas lições do Professor Paulo de
Barros Carvalho o qual já foi utilizado nesta Câmara Superior no Acórdão 9202-004.329 da lavra
do Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior o qual peço vênia para transcrever:
Quanto à distinção entre vício formal e material, alinho-me aqui à corrente que os
distingue baseado nas noções de norma introdutora e norma introduzida, de lição de
Paulo de Barros Carvalho e muito bem resumida pela Conselheira Celia Maria de Souza
Murphy, no âmbito do Acórdão 2101-002.191, de lavra da 1a. Turma Ordinária da 1a.
Câmara da 2a. Seção de Julgamento e datado de 15 de maio de 2013, expressis verbis:
"(...)
Fl. 2886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000342/2008-43

O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o processo de
positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas por um
princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados entre si, são
inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são inseridas no sistema do
direito positivo de acordo com regras que o próprio sistema produz. É uma norma que
estipula qual é o órgão autorizado a inserir normas no sistema do direito positivo e qual
o procedimento para que isso se faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de uma
norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora e norma
introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida regula a
uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma). Nesse sentido,
seguindo os ensinamentos de Kelsen, são de direito formal as normas que cuidam da
organização e do processo de produção de outras normas; de direito material são as
normas que determinam o conteúdo desses atos, isto é, regulam o comportamento
humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma introdutora
e norma introduzida. Na norma introdutora fica demonstrado o procedimento que o
agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico a norma individual e
concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária, seguiu para produzi-la. A
norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz. A primeira norma trata da
forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude o
artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as normas de
Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que efetivamente
aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vício do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do ato
administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na norma introduzida, é
erro material.
(...)"
Ora, no presente caso o lançamento ao aplicar a norma introdutora teria
supostamente descumprido a exigência normativa do lançamento ser realizado no
estabelecimento centralizar, domicílio fiscal, do contribuinte. Observamos que o vício não está
na norma introduzida a qual é clara e precisa quanto a exigência do crédito: contribuições
previdenciárias sobre valores pagos aos prestadores de serviços classificados como segurados
obrigatórios haja vista a desconsideração das respectivas pessoas jurídicas.
No mais, no caso concreto é relevante destacar que a decisão judicial
reconhecendo a direito ao contribuinte em eleger o seu domicílio fiscal se deu em data posterior
(em 08/2007) ao lançamento (em 08/2006), havendo menção no relatório fiscal de inexistir até
aquele momento qualquer justificativa para a modificação do procedimento de fiscalização.
Vejamos trechos do relatório fiscal:
11.1. No início dos presentes trabalhos de Auditoria Fiscal na empresa MI Montreal,
esta encaminhou em 24/06/2005 ao INSS um requerimento, e seus anexos, protocolado
sob o no 35301.005732/2005-07 (protocolo geral da Gerência Executiva do Rio de
Fl. 2887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000342/2008-43

Janeiro — Centro), informando a Sra Chefe do Serviço de Fiscalização que havia
manifesto equivoco quanto á Autoridade competente para a determinação da
fiscalização, bem como quanto ao seu cumprimento. Justifica a empresa que, conforme
consta no seu contrato social, devidamente registrado na JUCERJA, sua sede é na Rua
Capitão Soares n2 04, em Rio das Flores, Volta Redonda, RJ, sendo este, portanto, seu
domicilio fiscal, sob jurisdição da GRAF de Volta Redonda. No referido requerimento,
e em seus anexos, a empresa MI Montreal não faz referência a nenhuma ação judicial,
onde figure como parte autora, em que se discute o seu domicilio tributário. O
requerimento, sem os seus anexos, encontra-se no ANEXO ALTERAçÃo DE
DOMICILIO FISCAL a este REFISC.
11.1.1. Encaminhado o Processo n2 35301.005732/2005-07 (carta e seus anexos) para
Divisão de Cobrança de Grandes Devedores da Procuradoria-Geral Federal
(Advocacia-Geral da União), esta se manifestou conforme transcrição abaixo dos
parágrafos 6, 7 e 9 da resposta proferida contida no Despacho N2 17.200.310-
DCGD/RJ, de 18/07/2005, ANEXO ALTERAçÃo DE DOMICILIO FISCAL a este
REFISC.
"6. Como se vê do requerimento do requerimento do contribuinte, foi omitida a
existência de ação judicial discutindo a fixação do domicilio fiscal do requerente.
Todavia, da leitura da sentença proferida na ação ordinária no 200351010224300, pelo
juizo da 19a Vara Federal do Rio de Janeiro (fls.29/33), nota-se que todos os
argumentos apresentados pela empresa já foram analisados e rejeitados pelo Poder
Judiciário, que considerou justificada a recusa do INSS em aceitar o domicilio eleito,
aplicando-se à hipótese o artigo 127, §§ 1° e 2° do Código Tributário Nacional.
7. Acrescenta-se, nesta oportunidade, que o contribuinte pro pôs a Medida Cautelar
Inominada no 2005.02.01.005533-7, junto ao Tribunal Regional Federal da 2a Região,
visando à declaração de que o seu domicilio fiscal é em Rio das Flores/RJ, tendo a
petição inicial sido indeferida, conforme se vê às fls. 34/37.
...
9. Conclui-se, pois, que o requerimento do contribuinte já é objeto de demanda judicial,
que julgou improcedente a alteração do domicilio fiscal, devendo a ação fiscal
proceder na filial 0012, Rua Sao José, 90, 7° andar, nesta Capital, em obediência às
decisões judiciais vigentes." (grifo nosso).
11.1.2. A empresa MI Montreal foi notificada do despacho da Procuradoria em
29/07/2005, conforme ciência firmada pelo representante legal da empresa, Sr. Paulo
Sérgio de Assumpção, numa cópia do referidedespacho, juntada a esta NFLD no
ANEXO ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO FISCAL a este REFISC. Nesta mesma data
foi deixado o TIAD no2 que formalizou o reinicio dos trabalhos de Auditoria Fiscal na
empresa, conforme comando contido no despacho do Sr. Delegado da Receita
Previdenciária datado de 21/07/2005, reproduzido no ANEXO ALTERAçÃo DE
DOMICILIO FISCAL a este REFISC.
Por fim, como já mencionado, este Colegiado por diversas vezes já se manifestou
sobre a natureza formal do vício que envolveu os lançamentos originários lavrados contra a
Contribuinte. Cito como exemplo os acórdãos: 9202-007.466, 9202-008.773, 9202-008.761,
9202-009.997 e 9202-009.996.
Neste cenário, considerando o conjunto dos autos, classifico o vício apontado
como formal.

Fl. 2888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.238 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000342/2008-43

Conclusão:
Pelo exposto conheço e dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional para
declarar a nulidade do lançamento por vício formal.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2889
DF CARF MF
Documento nato-digital